Tribunal: TJES
Processo: 5002833-54.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002833-54.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: ADILSON BAPTISTA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESTRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO MANTIDA APÓS PAGAMENTO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que o
quantum
fixado a título de dano moral deve ser reduzido.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ou não falha na prestação do serviço pelo recorrente, em razão da manutenção da negativação do nome em órgão de proteção após o pagamento da dívida, objeto da inscrição restritiva.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

[...]

In casu
, inequívoco o ato ilícito perpetrado pela ré, consistente na
manutenção
do nome do autor em órgão de proteção ao crédito, mesmo após a quitação da fatura, conforme se depreende do ID 21363283.

Vejamos: inscrição referente a fatura com vencimento em 03/09/2012, paga em 07/10/2022, contudo, em janeiro de 2023, ainda permanecia a negativação.

A hipótese, portanto, comporta o reconhecido do dano
in re ipsa.

Assim, caracterizado o dano, a culpa do requerido e o nexo causal, resta fixar o valor indenizatório. O quantum indenizatório deve ser fixado com base na razoabilidade, cabendo ao magistrado agir com ponderação e equilíbrio quando de seu arbitramento.

Com efeito, a ação de indenização não pode ser utilizada como instrumento de enriquecimento sem causa para o autor. Ademais, o valor não pode ser ínfimo, pois deve servir de desestímulo ao ofensor à prática de fatos análogos. Além disso, deve-se levar em conta a capacidade financeira das partes envolvidas e a intensidade da culpa do ofensor. Levando em conta tais premissas, entendo que no caso em apreço a indenização pelos danos morais deve corresponder a R$ 7.000,00 (sete mil reais).

É sabido que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, razão pela qual incide ao caso a norma prevista no art. 14, “caput” e § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores. Todavia, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar que não houve falha na prestação do serviço ou que o evento ocorreu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

No presente caso, a parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus processual, já que restou evidente a falha na prestação do serviço ante a manutenção da negativação indevida do nome do recorrido por débito devidamente quitado.

Logo, é notória a responsabilidade do recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

Ademais, segundo vasta jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais pátrios, a indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, sobretudo que a restrição do nome da recorrida permaneceu por consideráveis meses, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
a título de danos morais (R$ 7.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença
a quo
, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)